Tribunal: TJES
Processo: 5005138-59.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005138-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TONNY HAMBURGUERIA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Equilíbrio Intermediação de Negócios Ltda ME, Emanuel José Baptista e Paula Raasch Baptista contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos embargos à execução ajuizados em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a ausência das assinaturas de duas testemunhas não compromete a exequibilidade do título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o contrato de confissão de dívida, desprovido de assinaturas de duas testemunhas, atende ao requisito de exequibilidade do art. 784, III, do CPC;
(ii) verificar se há elementos suficientes nos autos que atestem a legitimidade e validade do negócio jurídico subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 784, III, do CPC exige, como regra, a assinatura de duas testemunhas para a constituição de título executivo extrajudicial, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a mitigação desse requisito formal em situações excepcionais, quando a existência e validade do contrato puderem ser comprovadas por outros meios idôneos.

No caso concreto, o contrato de confissão de dívida apresenta informações detalhadas e precisas acerca da pessoa jurídica devedora e de seu sócio-administrador, incluindo documentos pessoais, endereço e regime de bens, além de contar com a assinatura da esposa do sócio, corroborando a existência do negócio jurídico.

A documentação apresentada demonstra que os embargantes efetuaram o pagamento de cinco parcelas do débito confessado, evidenciando o reconhecimento da dívida, o que reforça a exequibilidade do contrato, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas.

As alegações genéricas dos embargantes acerca do desconhecimento do negócio não se sustentam diante da prova documental produzida, que comprova a disponibilização dos valores pactuados no contrato.

A manutenção da sentença recorrida é imperativa, dado o contexto probatório e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato de confissão de dívida pode ser mitigada quando a existência e validade do negócio jurídico forem comprovadas por outros meios idôneos.

O pagamento parcial do débito confessado e a ausência de impugnação específica quanto à disponibilização dos valores reforçam a exequibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, III; art. 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.438.399/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 10/03/2015; STJ, AgInt no AREsp 2.642.890/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 04/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.440.162/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 08/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurgem-se os apelantes contra a sentença (id. 29445229) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos embargos à execução por eles ajuizados contra o Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados, sob argumento de que, no caso, são dispensáveis as assinaturas das duas testemunhas.

Visando a reforma da sentença proferida, sustentaram (id. 34062229), em síntese, que
o contrato de confissão de dívida apresentado como título executivo carece de força executiva, por não se alinhar ao que dispõe a norma do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige assinatura de duas testemunhas.

A controvérsia recursal, essencialmente, consiste em decidir se é possível mitigar o requisito extrínseco para constituição do título executivo extrajudicial, consistente na presença da assinatura de duas testemunhas no instrumento particular de confissão de dívida.

Com efeito, não se desconhece o fato de que o Código de Processo Civil, em seu rol exemplificativo daquilo que pode ser considerado título executivo extrajudicial, estabelece que o documento particular será considerado como tal e, portanto, dotado de eficácia executiva, quando presentes as assinaturas de duas testemunhas, a teor do que dispõe a norma do art. 784, inciso III, do CPC, cujo texto estabelece que “
são títulos executivos extrajudiciais: [...] o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
.

Entretanto há muito o Superior Tribunal de Justiça, mitigando a exigência da presença das assinaturas no instrumento particular para constituição do título executivo extrajudicial, firmou entendimento de que “
a assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional,
os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
" (REsp 1.438.399/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 5/5/2015).

É isso que extrai dos recentes julgados do Tribunal da Cidadania, assim ementados,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. CONTRATO CELEBRADO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTRO MEIO IDÔNEO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MULTA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A exigência da assinatura de duas testemunhas no contrato celebrado pode ser mitigada para conferir-lhe executividade, quando os termos do instrumento puderem ser comprovados por outro meio idôneo.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).
3. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.642.890/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento.
2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.440.162/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nessa mesma linha é o posicionamento adotado por esta 2ª Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA. ENTREGA DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo contra a sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Linde Gases Ltda. A execução de título extrajudicial foi ajuizada pela apelada em razão do inadimplemento do contrato de fornecimento de gases e prestação de serviços nº 11.870.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato inviabiliza a sua execução como título extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC
; (ii) verificar se houve comprovação da entrega dos produtos e da prestação dos serviços mencionados nas notas fiscais e de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de rubrica de duas testemunhas no anexo único do contrato, pactuado na mesma data da minuta, satisfaz a exigência legal do art. 784, III, do CPC.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas em casos em que a certeza da existência do ajuste possa ser comprovada por outros meios idôneos (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023).
As notas fiscais apresentadas possuem a assinatura do recebedor, o que comprova a entrega dos produtos e a prestação dos serviços. As notas de cobrança referentes à locação de equipamentos, ainda que não assinadas, são válidas, pois o faturamento e os pagamentos ocorriam mensalmente conforme pactuado, sendo encaminhados eletronicamente. As notas nº 365 e 368 referem-se a serviços prestados em abril de 2017, enquanto a nota nº 476, emitida em abril de 2018, refere-se a serviços de manutenção realizados em dezembro de 2017, dentro da vigência do contrato, que se encerrou em fevereiro de 2018. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular pode ser mitigada quando outros elementos nos autos comprovam a existência e validade do ajuste. A comprovação da entrega dos produtos e da prestação dos serviços pode ser feita por meio das assinaturas nas notas fiscais e pela demonstração da continuidade do vínculo contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, III; art. 85, §11; art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.
(TJES, Apelação Cível n. 006157-16.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, j. em 07.01.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. DÍVIDA INCONTROVERSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a inexistência de título executivo extrajudicial pela ausência de assinatura de duas testemunhas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida. A execução foi extinta, e o apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida impede sua exequibilidade
e (ii) verificar se a ausência de apresentação de demonstrativo discriminado pela embargante inviabiliza a alegação de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 784, III, do CPC exige a assinatura de duas testemunhas para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial. Contudo, a jurisprudência do STJ admite a mitigação desse requisito em situações excepcionais, quando a dívida for incontroversa e reconhecida por outros meios.
No caso em questão, a Viação Sudeste Ltda reconheceu a dívida ao assinar o instrumento de confissão, pagou 11 das 14 parcelas devidas e incluiu o crédito no processo de recuperação judicial. A ausência de assinaturas de duas testemunhas não afasta a exequibilidade do título. A embargante alegou excesso de execução, mas não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado dos valores, conforme exigido pelo art. 917, §3º do CPC, o que inviabiliza a análise da alegação. A jurisprudência do STJ e do TJES é clara ao determinar que a ausência do demonstrativo impede o acolhimento da alegação de excesso de execução. A execução deve ser suspensa em razão do processo de recuperação judicial da embargante, conforme previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os embargos à execução opostos. Execução suspensa nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005. Ônus sucumbenciais invertidos. Tese de julgamento: A ausência de assinatura de duas testemunhas em instrumento particular de confissão de dívida pode ser mitigada quando a existência da dívida for reconhecida de forma inequívoca por outros meios. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido. A falta desse demonstrativo inviabiliza o acolhimento da alegação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 784, III, 917, §3º e §4º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1900017 SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, T4, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2233303 RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 09/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000921-61.2015.8.08.0057, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, pub. 10/06/2024.
(TJES, Apelação Cível n. 5005694-61.2022.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 09.09.2024)

No caso concreto, o contrato de confissão de dívida, embora careça das assinaturas de duas testemunhas, está munido de informações suficientes a atestar a legitimidade do negócio jurídico, consubstanciadas em dados precisos acerca do sócio-administrador da pessoa jurídica devedora, ora embargante/apelante, como documentos pessoais, endereço, regime de bens e outros elementos de identificação, além de contar com a assinatura da sua esposa do sócio, também embargante/apelante, reforçando a certeza acerca da celebração do contrato e da exigibilidade do crédito pela apelada.

Além disso, nos embargos à execução, conquanto os apelantes afirmem, genericamente, desconhecer o negócio, não impugnam a efetiva disponibilização dos valores pactuados na conta indicada no contrato. Pelo contrário, a prova documental colacionada aos autos demonstra os embargantes efetuaram o pagamento de cinco parcelas relativas ao crédito perseguido pelo apelado, o que corrobora tese de certeza da celebração do negócio jurídico que alicerça a execução.

Nesse contexto, não há razões para descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
por intermédio da sentença recorrida, sendo imperiosa, diante do contexto probatório, a sua manutenção.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Equilíbrio Intermediação de Negócios Ltda ME
,
Emanuel José Baptista e Paula Raasch Baptista
e lhe nego provimento.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atribuído à causa, assegurando aos apelantes/embargantes a suspensão da exigibilidade da verba (CPC art. 98, § 3º).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)